Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713815-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR